Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ERRO PROCEDIMENTAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PRAZO ESPECIAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA (LEI 8.245/91, ART. 63, § 2o). NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido de resolução do contrato de locação firmado entre as partes e determinou a desocupação voluntária do imóvel em 15 dias. Os apelantes pedem a cassação da sentença por falta de intimação sobre instrução probatória. Pleiteiam, ainda, que a desocupação observe o prazo de um ano do art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991, para ocorrer nas férias escolares de 2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se houve erro procedimental e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do processo; e (ii) se deve ser observado o prazo disposto no art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991 para a desocupação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia acarreta presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor e autoriza o julgamento antecipado do mérito. Ressalte-se que, mesmo revel, o réu pode produzir provas, desde que o faça tempestivamente, nos termos do art. 349 do CPC e da Súmula 231 do STF.
4. A ausência de defesa apta a impugnar os fatos narrados na inicial atrai os efeitos dos arts. 344 e 345 do CPC, pois o litígio versa sobre direitos disponíveis e as alegações do autor são verossímeis, comprovadas por contrato de locação e notificação extrajudicial.
5. Nos casos de revelia, a intimação do autor para especificar provas só ocorre quando não há efeitos materiais, conforme art. 348 do CPC, hipótese inexistente nos autos. Ao réu revel, por sua vez, incumbe requerer a produção de provas tempestivamente, sem necessidade de intimação (art. 349, CPC).
6. A prova apta a afastar a pretensão autoral seria documental, consistente no comprovante de quitação (art. 320, CC), a ser apresentado com a contestação (art. 434, CPC) ou, no máximo, na primeira manifestação dos apelantes nos autos, o que não ocorreu.
7. Presentes os requisitos do art. 355, II, do CPC, é legítimo o julgamento antecipado do mérito, dispensando intimação para especificação de provas ou decisão de saneamento (art. 357, caput, CPC). Assim, não há nulidade por erro procedimental.
8. Os apelantes não indicaram, em suas razões, as provas que pretendiam produzir nem demonstraram sua relevância. Afasta-se, portanto, eventual alegação de cerceamento de defesa, diante da ausência de prejuízo, conforme exige o art. 282, § 1o, do CPC.
9. Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, o prazo para desocupação voluntária do imóvel varia de seis meses a um ano, coincidindo com as férias escolares, conforme art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991.
10. Os apelantes não comprovaram a autorização do Poder Público para funcionamento do estabelecimento (art. 373, II, CPC), afastando, por ora, a aplicação do art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, requerer prazo especial para o despejo, mediante comprovação dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Presentes os requisitos para julgamento antecipado do mérito por revelia, é dispensável a intimação para especificação de provas e a decisão de saneamento (arts. 347, 355, II, e 357 do CPC)."; "2. O prazo especial para despejo de estabelecimento de ensino depende da demonstração dos requisitos do art. 63, § 2o, da Lei no 8.245/1991”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1o; 344; 345; 348; 349; 355, II; 357; 434, V; CC, art. 320; Lei no 8.245/1991, art. 63, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 231; TJDFT, Acórdão 1405104, 0701312-43.2020.8.07.0019, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 03/03/2022; Acórdão 2055064, 0753821-63.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025; Acórdão 1891193, 0714049-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/07/2024.